Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752264-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATALIA PEDROSO VEIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67038751) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 214220520, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0716105-48.2024.8.07.0018 movido por NATALIA PEDROSO VEIL em face do ora Agravante, acolheu parcialmente a impugnação. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o feito deve ser sobrestado até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) o título executivo é inexigível, por violação ao Tema 864, sobretudo em face de ausência de dotação orçamentária, além de excesso de execução em virtude, principalmente, do modo de incidência da taxa SELIC, por entender que se trata de correção capitalizada, acarretando bis in idem; (iii) haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal no caso de aplicação da SELIC nos termos determinados, pois no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios; (iv) a Resolução n. 303/CNJ, utilizada para corroborar a decisão recorrida, não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois é atinente à forma de atualização de precatórios; (v) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ padece de inconstitucionalidade, além de afrontar o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF; (vi) o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extinguir o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do excesso da execução. Dispensado o recolhimento do preparo, em razão de isenção legal (art. 39 da Lei 6.830/80). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 67085574). Em contrarrazões (ID 67395011), a Agravada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. De início, vale destacar que, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O processo na origem se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do Tema 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Além disso, há ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo que, em tese, há similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ, pois a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo que se falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nessa ordem de ideias, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos) Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 13:06:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador